Tribunal: STF
Processo: ADI 2257
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-14
Data de publicação: 2001-02-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE
JUIZADOS ESPECIAIS. INTRODUZ NOVAS HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 28 DO CPP. MATÉRIA DE DIREITO
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, CF,
ART. 22, I. PRECEDENTES.
LIMINAR DEFERIDA.